Tribunal: TJBA
Processo: 0522684-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522684-48.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Welisson Barreto Silva e outros

Advogado(s)
:
ANA LUIZA BOA SORTE CUNHA, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: Welisson Barreto Silva e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, ANA LUIZA BOA SORTE CUNHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo (Ref: ID 126970171, p. 7/9), limitando os juros remuneratórios à média de mercado e determinando a repetição do indébito em dobro (Ref: ID 126970190, p. 2/21).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; e (iii) definir a modalidade de repetição de indébito (simples ou em dobro) em face da modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. São considerados abusivos os juros remuneratórios que superam o patamar de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e época da contratação. 4. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal. 5. Nos termos da modulação de efeitos do Tema Repetitivo 929 do STJ, a repetição em dobro do indébito em relações contratuais privadas aplica-se apenas às cobranças efetuadas após 30/03/2021. Para pagamentos indevidos anteriores a este marco, a restituição deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Autor conhecido em parte e, na extensão, não provido. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que a restituição de valores ocorra na forma simples. Teses de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa 1,5 vez a taxa média de mercado. 2. É lícita a capitalização de juros pactuada mediante divergência entre as taxas mensal e anual. 3. A repetição de indébito decorrente de abusividade contratual ocorrida antes de 30/03/2021 deve ser realizada de forma simples, ante a modulação do Tema 929 do STJ."

Referências:
Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 85, § 2º, do CPC; Súmula 382 do STJ; Súmula 539 do STJ; Súmula 541 do STJ; Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522684-48.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados Welisson Barreto Silva e
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)